Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-07.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado preservado - Réu com antecedente criminal e também reincidente - Recurso parcialmente provido.